Tribunal: STF
Processo: HC 195233
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de C. S., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.170.583/SE, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    A impetrante sustenta, em suma, que foi imposta de forma desproporcional ao paciente medida socioeducativa de semiliberdade por prática de ato infracional análogo ao delito descrito no art. 288, do Código Penal.
     Aduz que 
    “se encontra ausente o requisito previsto no inc. II do art. 122 do ECA, dado ser preciso para sua configuração que haja reiteração no cumprimento de outras infrações graves, sendo que por Reiteração, segundo a eg. Suprema Corte, entende-se a prática de três atos infracionais, dos quais dois precisam ter sentença transitada em julgado, o que não ocorreu no caso concreto.”
    Em acréscimo, assevera que,
    “por meio de mera revaloração objetiva do acórdão da Corte de origem, releva-se inadequada e desproporcional a manutenção da medida socioeducativa de SEMILIBERDADE, pois o ato infracional atribuído ao adolescente, por si só, não autoriza a condução da medida de semiliberdade, sobretudo quando ausentes os requisitos legais.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja desconstituído o acórdão do STJ.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa da decisão impugnada(Doc-e 20 fl.58)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 
    1. Justifica-se a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade quando demonstradas, motivadamente, pelo órgão julgador a ocorrência de circunstâncias pessoais desfavoráveis do adolescente e a gravidade do ato infracional praticado. 
    2. A análise de questão relacionada ao número de condenações de adolescente é inviável em recurso especial, se, para tanto, for necessário o reexame das circunstâncias fáticas consideradas pelo acórdão recorrido. 
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    O acórdão proferido pelo STJ não evidencia constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.
    Com efeito, busca-se, em última análise, a desconstituição da medida socioeducativa imposta, pois, conforme alegado, estariam ausentes os requisitos legais. 
    Nesse sentido, cumpre destacar o que fez ver o Relator do writ no STJ:
    “[...]
    Examinando a sentença que aplicou a penalidade (fls. 338-348), confirmada pelo acórdão recorrido (fls. 466-478), constata-se que o agravante responde a outros processos. Confira-se trecho constante de ambos os julgados: 
    […]
    Desse modo, para verificar circunstâncias relacionadas ao número de condenações contra o agravante, é preciso rever fatos, procedimento inviável na via do recurso especial. Neste ponto, aplica-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ. 
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a medida socioeducativa de semiliberdade é cabível quando o magistrado, diante das particularidades do caso concreto, motivadamente, demonstra a adequação da medida à ressocialização do adolescente.
    […]
    Na espécie, o magistrado atendeu aos requisitos de aplicação da medida em comento, visto que indicou, motivadamente, as circunstâncias pessoais do agravante não favoráveis, a saber, responder a outros processos, inclusive com acusação de roubo, e serem graves as circunstâncias do ato infracional (associação criminosa relacionada ao cometimento de crimes contra o patrimônio e ameaça a populares), concluindo que referida medida era a mais apropriada à reintegração do adolescente ao meio social. 
    Nesse cenário, esse posicionamento, ratificado pela Corte a quo, está em consonância com o entendimento do STJ, razão pela qual é aplicável ao caso a Súmula n. 83 do STJ.” 
    Vê-se, pois que a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade está embasada em elementos de prova que justificaram a opção do magistrado pois sua aplicação.
    Logo, conclusão diversa implicaria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação, o que o habeas corpus não comporta. 
    Nesse sentido: 
    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à suposta ausência de fundamentação na imposição da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado e à desproporcionalidade entre a medida aplicada e a infração cometida.
    (...)
    3. Estando a decisão suficientemente fundamentada, juízo diverso acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
    (...)
    5. Ordem denegada.” (HC nº 98.225/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 11/9/09). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º) ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente